Tribunal: STF
Processo: ADI 7756
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 8º DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO. ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA MESA DIRETORA. IDADE DO CANDIDATO COMO CRITÉRIO DE DESEMPATE. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. 



Relatório



    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada pelo partido político Solidariedade contra “o inciso IV, do art. 8º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão (...) que disciplina as sessões preparatórias para as eleições da Mesa Diretora, determinando que, em caso de empate, seja eleito candidato mais idoso”. 



    2. Em 24.2.2025, o partido político União Brasil requereu ingresso neste processo como amicus curiae (e-doc. 101).



    Afirma que “a relevância e a especificidade da matéria — critérios de eleição da Mesa Diretora da ALEMA — são igualmente manifestas, sobretudo pelo fato de o partido ora peticionante ter representante eleito naquela Assembleia. A repercussão social atinge tanto os cidadãos eleitores quanto as demais Casas legislativas, tendo em vista que o critério impugnado nesta ação é utilizado também em outros tantos Estados da Federação” (fl. 3, e-doc. 101).



    Pede “sua admissão na qualidade de amicus curiae, para que possa contribuir, com manifestações adicionais, memorais e sustentações orais, no julgamento desse importante e sensível tema ao Poder Legislativo brasileiro” (fl. 12, e-doc. 101).



    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, o Relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades.



    A norma pela qual se autoriza a manifestação de órgão ou entidade no processo de controle abstrato de constitucionalidade tem o objetivo de propiciar a pluralização do debate constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    No julgamento do Agravo Regimental na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.071, Relator o Ministro Menezes Direito, este Supremo Tribunal decidiu que “o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (DJe 15.10.2009).



    4. Na espécie, a presente ação direta tem por objeto o exame do inc. IV do art. 8º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, que dispõe sobre a eleição de membros da mesa diretora.



    O partido político requerente, União Brasil, dispõe de representação na Assembleia Legislativa do Maranhão (e-doc. 11).



    Reconhecidas a relevância da matéria, a pertinência temática e a representatividade do requerente, representado por procuradores habilitados para essa finalidade, admito o ingresso na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999), observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão do nome do peticionário como amicus curiae e dos representantes legais e adoção das providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora